Tribunal: TJMT
Processo: 0033126-29.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC

Número do Protocolo: 33126/2021
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
É indevida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença for publicada anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, ou seja, antes de 18.3.2016. (PRECEDENTE: STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.).

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC e pelo Embargante, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo.
Alega o Embargante em suas razões recursais, que o Acórdão é omisso quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de Apelação do LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC.
Por fim, requer seja sanada a omissão para majorar os honorários de sucumbência, nos termos artigo 85, § 11, do CPC. (fls. 461/463).
Não foram apresentadas Contrarrazões pelo Embargado, embora devidamente intimado, conforme Certidão acostada à fl. 466.
Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Na forma do artigo mencionado, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou Acórdão.
Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, contra Acórdão lançado às fls.452/456 que, à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação apresentados pelo LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE CUIABÁ LTDA - LACIC e pelo Embargante, restando assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 1 º APELO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO 2º APELO: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Quanto aos possíveis prejuízos, fato é que o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. Portanto, o dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos, o que não é o caso. Por derradeiro, a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Não há o que se falar em omissão. Explico.
Na hipótese dos autos O Embargante requer seja sanada a omissão para majorar os honorários de sucumbência para, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Por força deste dispositivo legal, tendo havido o desprovimento do recurso, são cabíveis honorários recursais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, dentre os critérios para a fixação da referida verba, estipulou a existência de sentença prolatada após a vigência do CPC/2015.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA
(...)
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.)”. [Destaquei].

Pois bem.
Analisando a sentença proferida nestes autos, verifico que houve a condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4° do CPC (fls. 389/398). Contudo, constata-se que essa sentença, foi disponibilizada no DJE nº 9630, de 01/10/2015 e publicada no dia 02/10/2015, conforme se verifica da Certidão de Publicação de Expediente, nos autos da Ação Ordinária nº 0029605-70.2009.811.0041 (pesquisa realizada no site do TJ/MT).
Portanto, não há que se falar em majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que ausente um dos requisitos, qual seja, sentença publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil de 2015.
Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, não é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto.
Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC.
Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR